Tribunal: STF
Processo: Rcl 55022
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 46 DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 



    1. Segundo o enunciado vinculante n. 46 da Súmula, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.



    2. Tendo o órgão reclamado analisado apenas a existência de vícios em procedimento administrativo que culminou na cassação de mandato de vereador, não há estrita aderência temática entre o ato atacado e o paradigma. 



    3. Agravo interno desprovido.